Tribunal: TJDFT
Processo: 0737246-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. NÃO CABIMENTO DA VIA DESCONSTITUTIVA. PROTEÇÃO DA COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A parte credora/agravada ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra a devedora/agravante em julho/2016 (autos n. 0021168-30.2016.8.07.000). Em dezembro de 2017, antes da citação da devedora/agravada, a credora/agravada peticionou informando ter havido renegociação da dívida e juntou nova cédula de crédito bancário, além de requerer a suspensão do andamento processual.
2. O Juízo de origem, na sentença rescindenda, reconhecendo a ocorrência de novação, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, “pela perda superveniente do interesse de agir e por falta de pressuposto processual, com fulcro no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil”. E condenou a executada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (mil reais), com base no art. 85, § 8o, do CPC. Não houve recurso das partes.
3. Alega a devedora/agravante que a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais violou o art. 85, caput e § 2o, do CPC, de modo ser devido o processamento da ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do CPC.
4. Em regra, quando o Juízo de origem, por força da perda superveniente do interesse de agir, extingue o feito sem resolução do mérito, as custas e os honorários advocatícios deverão ser fixados de acordo com o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que indevidamente der causa à propositura da demanda judicial será obrigado a arcar com as custas e honorários advocatícios, conforme o art. 85, § 10, do CPC.
5. A sentença rescindenda aplicou o princípio da causalidade. Por conseguinte, o atuar judicial não reflete violação manifesta às normas jurídicas invocadas e, nessa medida, não há motivo hábil para o processamento da ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do CPC.
6. A ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial e não pode se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento. Deve-se, pois, prestigiar o princípio da segurança jurídica e a proteção da coisa julgada, com a rejeição, de plano, da pretensão da agravante de processamento da rescisória na qual apresenta, apenas, interpretação diversa da pronunciada pelo ilustre magistrado sentenciante.
7. Recurso conhecido e desprovido.